Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-92.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001228-92.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de papéis públicos, Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[PAULO YOVANOVIC - CPF: 971.297.391-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), ALINE ALMEIDA ROSENO - CPF: 004.650.322-65 (ASSISTENTE), GUSTAVO DOS SANTOS ADAO - CPF: 058.790.901-32 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de uso de documento falso (art. 304, CP), com pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão do suposto uso de nota fiscal falsificada.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a tipicidade da conduta imputada ao réu, especialmente quanto à comprovação da materialidade delitiva e do elemento subjetivo do tipo penal.

III. Razões de decidir:

1. O laudo pericial não foi conclusivo quanto à falsidade do documento, impossibilitando a comprovação segura da materialidade delitiva.

2. Ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o dolo do agente, que negou conhecimento sobre a falsidade do documento em todas as fases processuais.

3. Aplicação necessária dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, diante da fragilidade probatória.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido para absolver o réu.

Tese de julgamento:
A ausência de prova técnica conclusiva sobre a falsidade do documento, aliada à inexistência de elementos que demonstrem o dolo do agente, impõe a absolvição do réu pelo crime de uso de documento falso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 304; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - APL 0015323-95.2019.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 09/04/2024; TJMT - APL 0031527-65.2017.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO YOVANOVIC
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001228-92.2020.8.11.0039, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 304, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade do delito previsto no art. 304, do Código Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime de uso de documento falso (Id. 243002740).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 243002742).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 252841690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

Consta do incluso caderno apuratório que em dia não específico mas anterior a data de 1o de outubro de 2019, em estabelecimento comercial denominado “borracharia do neguinho”, localizado na Avenida São Paulo, Bairro Centro, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado PAULO YOVANOVIC, fez uso de documentação falsificada, consistente em nota fiscal (Id. 243002197).

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 304, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Id. 243002729).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta

(
Id. 243002740).

Assiste razão ao apelante.

O art. 304, do Código Penal define o crime de uso de documento falso como o ato de
fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.

Da simples leitura do dispositivo legal supratranscrito, extrai-se que para a configuração do tipo penal previsto no art. 304, do Código Penal, é necessário que o indivíduo simplesmente faça o uso do documento falsificado e/ou alterado, a que se referem os art. 297 a 302, do CP.

O acusado Paulo Yovanovic negou veementemente a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal (investigativa e judicial), consignando que
não sabia que se tratava de nota fiscal falsa
(Id. 243002198 – p. 23), bem como que
confiou no senhor que vendeu a roçadeira acompanhada da nota fiscal
(Relatório de Mídias – Id. 243002722).

Some-se a isso, o fato de que o Laudo Pericial n. 400.2.09.2020.000243-01, elaborado por Perito Oficial Criminal, apontou que

não tem como afirmar que a peça analisada não foi uma edição de uma nota anterior que sofreu algum tipo de alteração. Em razão de se tratar de apenas uma cópia, sem elementos de segurança, o perito não pode afirmar nada quanto sua autenticidade

(Id. 243002198 – p. 55) (grifos meus).

Dessa maneira, se nem mesmo o laudo pericial destinado a apurar a autenticidade da nota fiscal foi capaz de atestá-la, mostra-se temerária a afirmação de que o acusado, de fato, dolosamente, fez o uso da nota fiscal supostamente falsa (Id. 243002198 – p. 57), notadamente porque não existem provas que permitam concluir, com exatidão, a legitimidade do referido documento.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

(N.U 0015323-95.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL– PLEITO VISANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, remanescerem dúvidas acerca do elemento subjetivo para a caracterização do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.

Recurso desprovido.

(N.U 0031527-65.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

A propósito, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, concluiu que
não houve uma conclusão acerca da autenticidade do documento, logo, não há certeza da sua falsidade, incidindo, no caso, o postulado da presunção de inocência por insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva
(Id. 252841690).

Sendo assim, imperiosa a aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, absolvendo-se o acusado do crime de uso de documento falso (art. 304, do Código Penal).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver o apelante Paulo Yovanovic da prática delitiva prevista no art. 304, do Código Penal, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024